Tribunal: CARF
Processo: 10120.000596/2006-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000596/2006-39
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-007.411 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
DRJ/BRASÍLIA
Interessado
FLEXFILM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
O recurso de ofício, cujo valor do crédito tributário exonerado, nos termos da
Portaria MF 63/2017 (tributos e encargos de multa), não atingir o limite de
alçada fixado, não deve ser conhecido.
Recurso de ofício não conhecido.
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer o recurso de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Por economia processual, adoto o relatório constante do Acórdão no 03.34.507,
exarado pela 2a Turma da DRJ / BRASÍLIA :

Em 29/10/2003, a contribuinte apresentou Declaração de
Compensação eletrônica - DCOMP (40417.43741.291003.1.3.57-
0110), utilizando créditos de IPI oriundos de ação judicial,
processo 89.0013622-4/RS, para extinção de débitos de tributos –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000596/2006-39
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000596/2006-39

COFINS (códigos de receita 1097, 8109, 2172), no valor total de
R$ 796.570,91; informou, ainda, não se tratar de crédito de
terceiros.

A contribuinte foi intimada pelo fisco a comprovar a origem do
crédito utilizado, e ela apresentou:

a) Escritura Pública de Cessão de Direito, lavrada em
22/10/2003, no 6° Tabelionato de Notas de Goiânia, nos termos da
qual
a
D&J
Assessoria
Empresarial
Ltda,CNPJ:
94.318.714/0001-96, cedeu crédito a Valfilm Centro Oeste
Indústria e Comércio Ltda, CNPJ: 01.007.621/0001-60, em face
da Fazenda Pública Nacional, mais especificamente o crédito-
prêmio do IPI adquirido da massa falida de Calçados Licetti Ltda,
CNPJ: 89.717.011/0001-09, que teve o direito garantido por
decisão judicial transitada em julgado na data de 04/06/1996, na
Ação Ordinária n° 89.0013622-4, que tramitou perante a 13
Vara_da Justiça Federal, Seção Judiciária de Porto Alegre ~ RS.
(...) O seu crédito equivale ao montante de R$ 1.002.495,54,
correspondente ao período de 14/09/1989 a 28/12/1989,
decorrente de crédito-prêmio do IPI;

b) Escritura Pública de Cessão de Direito Creditório n°
4.428/034, lavrada pelo Tabelionato de Notas de Sapiranga/RS,
datada de 17/02/2003, nos termos da qual há a cessão de créditos
da massa falida de Calçados Licetti Ltda, para a D&J Assessoria
Empresarial Ltda, no montante de R$ 439.241,68.

Em 09/12/2005, a contribuinte em tela teve sua Declaração de
Compensação - DCOMP não homologada pela DRF/Goiânia,
pois não lograra comprovar ser detentora dos citados créditos;
não comprovou a legalidade da operação, nem forneceu a decisão
judicial que lhe pudesse garantir a cessão ou utilização dos
supostos créditos.

A propósito, convém transcrever, em parte, as razões aduzidas
pela DRF/Goiânia para a não homologação da compensação,
extraídas do Parecer DRF/GOI/Sacat n° 212, de 09/12/2005 (fls.
07/08),
verbis:

DOS CRÉDITOS DE TERCEIROS NA COMPENSAÇÃO
18. (..) a legislação tributária não autoriza cessões de créditos,
operações que, se efetuadas, entre as partes, não devem ser
consideradas
pela
Fazenda
Nacional,
quer
no
âmbito
administrativo, quer no âmbito judicial. Caso houvesse permissão
judicial, O contribuinte deveria ter apresentado O título judicial,
nos termo do artigo 37, § 1°, da IN210/2002 (..)

19. Embora, em si, tais cessões tenham amparo na legislação civil
e processual civil, bem como na jurisprudência e na doutrina,
São, todavia, absolutamente íneficazes no âmbito da legislação
tributária. (...)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000596/2006-39

20. O caput do art. 74 da Lei 9.430/96 (com redação dada pelo
art. 49 da i n” 10.63 7/2002) só autoriza compensações de
créditos apurados pelos sujeitos passivos, com débitos próprios,
relativos a tributos e contribuições admínistrados pela Secretaria
da Receia Federal. (..)

22. Não se pode dizer que após as cessões tratar-se-ia de créditos
próprios e não de terceiros. Isso porque os créditos em discussão
não foram obtidos pelo contribuinte.

23. Analisando-se as consultas processuais relativas ao processo
judicial n° 89. 00. 13622-4/RS Úls. 337/359), recente acórdão
proferido pelo STJ (fls. 341/354), datado de 01-set-2005, no Resp
719.943, é enfático ao negar provimento à restituição de valores
de crédito -prêmio do IPI, via precatório, restringindo o
aproveitamento do crédito de cada autor à compensação
tribuária.

24. Além do mais, o referido processo judicial encontra-se em fase
de execução, conforme consulta datada de 07-dez-2005 (fls. 355),
situação em que, para efetivação de compensão, exige-se a
comprovação da desistência da execução do título judicial perante
o Poder Judiciário e a assunção de todas as custas do processo de
execução, inclusive honorários advocatícios, nos termos do artigo
37, § 2°, da 11V 210/2002 (..)

25. No mesmo sentido, os termos da\decisão datada de
29/nov/2005 (fls. 356/359), relativa a`o"mesmo processo judicial,
deixam claro que as notificações reiteradas de cessões de créditos
não possuem nenhum efeito Úls. 357). Nos dizeres da própria
juíza que subscreve a decisão: “Ora, considerando que as
providências de compensação nos livros de apuração do IPI, na
forma do Regulamento, só podem ser tomadas pelos próprios
contribuintes do tributo, resta claro que inexistía título judicial
que respaldasse as cessões de créditos aqui noticiadas (__)

27. Assim, se o sujeito passivo é um e o crédito pertence a outro,
não há porque a Fazenda Pública buscar solve-los por meio de
títulos de cujas origens e controle não pactuou com o próprio
contribuinte/..)

29. O débito persiste. O crédito, se houver, deve ser, não só
próprio do contribuinte, como líquido e certo. (__) (..) de acordo
com a DCOA/H' apresentada (ƒls.02), a data do trânsito em
julgado é 04/06/1996.(..)

32. A pretensão de utilização do crédito pela empresa deu-se em
29/10/2003, estando, fora do prazo legal previsto para efetuar a
compensação, a qual somente poderia ter sido finalizada até
04/06/2001.

33. Em resumo, não há direito de compensação pleiteada por se
tratar de créditos de terceiros, oriundo de Processo judicial em
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000596/2006-39

ase de execução, sem permissão legal ou judiciária para a cessão,
ou seja, totalmente em desacordo com a legislação tributária (---)

III - DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
34. Com relação ao lançamento de ofício decorrente de não
homologação de compensação, o art. 23 da I1V 210/2002
estabelece:
Art. 23. Verificada a compensação indevida de tributo ou
contribuição não lançado de ofício nem confessado, deverá ser
promovido
o
lançamento
de
ofício
do
crédito
tributário. (..)

35. O referido lançamento tem fundamento no art. 18 da Lei
10.833/2003, a redação do art. 25 da Lei 11.051/2004 e alterações
do art. 72 da MP 252, de 15-06- 2005. (.)

37. Portanto, há que se aplicar, no presente caso, o lançamento de
oficio de que trata o artigo 18 da Lei 10.883/2003, tendo-se como
base de cálculoo o valor dos débitos indevidamente compensados,
que totalizam R$ 796.5 70,91 (..)

'CONCLUSÃO
38. Diante do exposto, com base nos elementos inseridos nos
autos do presente processo, proponho:

1. Sejam considerados NÃO HOMOLOGADAS as compensações
vinculadas aos débitos apresentados no quadro constante no item
2 deste despacho, efetuadas mediante DCOMP, em razão de se
tratar de créditos de terceiro sem amparo legal ou judicial que
garanta a cessão dos mesmos ao contribuinte, além de restar
comprovado que:

1.1. O contribuinte nao é parte no prqçesso ju_dic_ial qn” 89. 00.
13622-4/RS, o qual encontra-se em fase de execução e sem a
devida comprovação da homologação da 'desistência da
execução)
1.2. Houve a decadência do direito de pleitear a compensaçao.
2. Sejam devolvidos os autos a Sacat/DRF/GOI/GO para:
2.1. Proceder-se ao lançamento de ofício, nos termos do art. 18 da
Lei 10. 833/2003, tendo como base de cálculo a soma dos débitos
indevidamente compensados, que totalizam R$ 796.5 70,91;
2.2. Instaurar processo administrativo apartado para exigência do
crédito tributário resultante do lançamento de oficio;
2.3. pelo Dar Sr. ciência, Dlegado ao contribuinte, (...) e do
lançamento simultaneamente, de ofício (..) do despacho decisório
proferido
3. Sejam encaminhados os autos ao Profisc/Sacat/DRF/Goi/GO
para o prosseguimento da cobrança dos débitos indevidamente
compensados (..)

À vista do exposto, em 30/01/2006 foi lavrado o Auto de Infração
da COFINS - MULTA ISOLADA qualificada de 150% sobre o
valor do débito da COFINS, indevidamente, compensado com
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000596/2006-39

crédito de erceiros (fraude à compensação) - fls. 15/22. Fato
gerador: 28/02/2003. Multa isolada de 150% = R$ 1.194.856,37
(R$ 796.570,91 x 150%). Fundamento legal: MP 2.158/01 (alt.
90),
com
limitação
do
art.
18
da
Lei
10.833/2003.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento fiscal por via
postal, em 30/03/2006, conforme Aviso de Recebimento - AR (fl.
26); apresentou impugnação em 28/04/2006 (fls.27/41), juntando,
ainda,
os
documentos
de
fls.42/69.
Na impugnação, em síntese, o sujeito passivo aduziu :
1- Da validade da cessão de direitos no âmbito tributário 2- Que ,
o. crédito obtido de terceiros, via cessão de direito, passa a ser
crédito
proprio;
3- Da inocorrência de decadência quanto ao crédito utilizado na
compensação.
4 - Do lançamento de oflcio de multa isolada. Irretroatividade da
lei; que o caput do art. 18 da MP l35/2003 é claro em referir que
somente caberá a multa nas hipóteses de o crédito ou débito não
ser passível de compensação por expressa disposição legal; que,
ademais, a possibilidade de lançamento de oficio de multa isolada
somente foi introduzida no ordenamento pela alteração da
redação da Lei 10.833/03 pela Lei 11.051, de 29 de dezembro de
2004, ou seja, após o envio da declaração de compensação não
homologada;
que
a
lei
aplicável, em matéria de compensação, é aquela vigente na data
do encontro de créditos e débitos; que a sanção aplicada era
inexistente à época da entrega da DCOMP; que a aplicação da
penalidade, no caso, violou o princípio da irretroatividade das
leis, do direito adquirido e da segurança jurídica.
Por fim, com base nesses argumentos, o sujeito passivo requereu a
improcedência do auto de infração.
É o relatório.

2.

Analisando tais razões de defesa, a DRJ/BRASÍLIA assim ementou seu Acórdão :
ASSUNTO: CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
COFINS-MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA, CoMPENSA_ÇÃ_o DE DÉBITOSDA CoFrNS_
COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO VEDADA.
FRAUDE. TRANSMISSÃO DE DCOMP EM 29/Io/2003 ANTES
DA EDIÇÃO DA MP 135 (ART. Is), DE 30 DE OUTUBRO DE
2003, QUE INSTITUIU TAL PENALIDADE. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVADE DA LEI.
A multa isolada, por fraude à compensação tributária, foi
instituída tão somente pelo artigo 18 da MP 135, de 30 de outubro
de 2003, convertida na Lei l0.83.3, de 29 de dezembro de 2003.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000596/2006-39

A lei que instituti penalidade somente aplica-se para fatos
ocorridos na sua vigência, sendo vedada sua aplicação retroativa.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
3.

Diante desta exoneração, a DRJ/BRASÍLIA recorreu de ofício a este CARF, por
força do comando contido no artigo 34, I, do Decreto no70.235/1972 e do teor da Portaria MF no
3/2008.
4.

Assim vieram os autos a este relator.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Preliminarmente, devem ser verificados os pressupostos de admissibilidade do
recurso de ofício.
6.

Assim prevê o artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o
processo administrativo fiscal :
“Art.34 – A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício
sempre que a decisão:
I - - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
7.

Tal valor, atualmente, está fixado no artigo 1o da Portaria MF no 63/2017, que
revogou a Portaria MF no 3/2008, assim disposto :
Art. 1o – O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre
que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor superior a R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais).
8.

Ainda é relevante destacar que, para definir o momento do conhecimento do
recurso de ofício, o CARF editou a Súmula no 103, assim redigida :
Súmula CARF no 103
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000596/2006-39

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
9.

Portanto, o limite de alçada em vigor é o de R$ 2.500.000,00, para conhecimento
do recurso de ofício.
10.

No caso em exame, o valor exonerado pela DRJ/BRASÍLIA é de R$
1.194.856,37, inferior ao limite de alçada estabelecido na Portaria MF no 63/2017.
Conclusão
11.

Por todo o exposto, não se conhece do recurso de ofício.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital